Tribunal: TCU
Processo: 011.116/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência das contratações públicas realizadas no âmbito da organização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP30).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal encaminha a este Tribunal o Requerimento 28/2025-CTFC, o qual solicita auditoria para apurar a legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência das contratações públicas realizadas no âmbito da organização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP30; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento integral desta Solicitação do Congresso Nacional por mais 180 dias, nos termos do § 2o do art. 15 da Resolução TCU 215/2008, em razão da necessidade de realização de diligências e da previsão de término do projeto apenas em 4/1/2026; 9.3. sobrestar a apreciação do presente processo até a conclusão do Projeto de Cooperação Internacional MMA/Flacso 1/2025, previsto para 4/1/2026, cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. autorizar a realização das diligências propostas no item 78 da instrução de peça 22, tão logo seja levantado o sobrestamento constante no subitem anterior; e 9.5. comunicar esta deliberação à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e ao Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, informando-lhe dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.